Tribunal: TJBA
Processo: 8000747-49.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000747-49.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDECINA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta em face do Município de Macaúbas, na qual pleiteava o reconhecimento da jornada de 40 horas semanais e o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional do magistério.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise: (i) se a apelante possui direito à ampliação definitiva da carga horária para 40 horas semanais; e (
ii
) se é devido o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério pelos períodos em que comprovadamente exerceu jornada dobrada.

III. Razões de decidir

3. A ampliação definitiva da jornada é ato discricionário da Administração, condicionado à existência de vaga real e aos requisitos legais previstos nos
arts
. 73 e 74, da Lei Municipal nº 612/2015, não se configurando direito subjetivo da servidora.

4. Comprovado o efetivo exercício de jornada de 40 horas semanais sob regime suplementar, impõe-se o pagamento proporcional ao piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. Reconhecido o direito às diferenças salariais e reflexos legais, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, II e XIII, 206, VIII; CC, art. 884; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Lei Municipal nº 612/2015,
arts
. 73 e 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.02.2020; STF, ARE nº 1.370.259, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 19.12.2022; TJ-BA, Ap.
Cív
. nº 8000742-27.2019.8.05.0156, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câm.
Cív
., j. 06.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000747-49.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante

MARIA VALDECINA DOS SANTOS COSTA
e como apelado
MUNICIPIO DE MACAUBAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível

do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator